Tribunal: STJ
Processo: 5002092-02.2024.8.13.0707
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058891 - MG
(2025/0371391-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: CAIO BRUNNER DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: JULIANO COMUNIAN - MG081666
THAMYRES DUARTE FARIA - MG174847
THAMIRES MEMENTO DE SIQUEIRA - MG215246
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE EXIGE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA
AUSÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ.
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada
e, para o seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que o
acórdão embargado mostrou-se ambíguo, obscuro, contraditório ou
omisso, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal, o
art. 619
que não ocorreu na espécie.
2. A irresignação do embargante cinge-se ao seu mero inconformismo
com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não havendo
nenhum fundamento que justifique a interposição dos embargos de
declaração, que se prestam tão somente a sanar eventual omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, e não reapreciar a
causa.
3. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Documento eletrônico VDA53920994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:55
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: fa126da7-bf2d-401b-8d8d-d0eeed0f459f

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53920994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:55
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: fa126da7-bf2d-401b-8d8d-d0eeed0f459f

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058891 - MG
(2025/0371391-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: CAIO BRUNNER DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: JULIANO COMUNIAN - MG081666
THAMYRES DUARTE FARIA - MG174847
THAMIRES MEMENTO DE SIQUEIRA - MG215246
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE EXIGE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA
AUSÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ.
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada
e, para o seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que o
acórdão embargado mostrou-se ambíguo, obscuro, contraditório ou
omisso, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal, o
art. 619
que não ocorreu na espécie.
2. A irresignação do embargante cinge-se ao seu mero inconformismo
com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não havendo
nenhum fundamento que justifique a interposição dos embargos de
declaração, que se prestam tão somente a sanar eventual omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, e não reapreciar a
causa.
3. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53921706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:58
Código de Controle do Documento: 8df9a64c-5bac-4ae2-9039-afe2116b017a

Trata-se de embargos de declaração opostos por CAIO BRUNNER DA SILVA
SANTOS contra acórdão que não conheceu do agravo regimental, assim ementado (e-STJ
fls. 293/293):
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
PRETENSÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSAL
QUE
EXIGE
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. ÓBICE DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
CONHECIDO.
1. A decisão agravada registrou que o agravo em recurso especial não
observou o princípio da dialeticidade, porque não apresentou impugnação
específica ao óbice da Súmula n. 7 do STJ, razão pela qual foi aplicada a
Súmula n. 182 do STJ.
2. Nas razões do agravo regimental, o embargante limitou-se a afirmar, de
forma genérica, que teria havido impugnação específica e que a controvérsia
seria de direito, sem demonstrar, de maneira pormenorizada, a desnecessidade
de revolvimento probatório.
3. Ainda que superado o óbice da falta de dialeticidade, a pretensão deduzida
exigiria a modificação das premissas fáticas consideradas pelo Tribunal de
origem para concluir que os bens apreendidos ainda interessam ao processo,
providência vedada na via especial pela Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não conhecido.

Nos presentes embargos de declaração, o embargante alega omissão e erro
material no acórdão, afirmando que houve impugnação específica dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial e que não foi examinada a divergência com
julgados desta Corte; sustenta que a aplicação automática da
não pode
Súmula 7/STJ
impedir a apreciação do recurso quando há manifesta violação de norma
infraconstitucional, invocando, ainda, o
IX, da Constituição Federal. Alega erro
art. 93,
material ao consignar que não houve argumentação concreta para afastar o óbice,
asseverando ter demonstrado decisões desta Corte que afastam o impedimento em
situações semelhantes (e-STJ fls. 301/303).
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos e
suspensivos, para corrigir as omissões e o erro material apontados e, ao final, aperfeiçoar a
prestação jurisdicional (e-STJ fls. 303/304).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53921706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:58
Código de Controle do Documento: 8df9a64c-5bac-4ae2-9039-afe2116b017a

Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente,
para alteração ou modificação do
embargado.
decisum
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
Conforme se observa do acórdão embargado, foram enfrentadas, de modo direto
e suficiente, as razões recursais, com a explicitação da ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão que julgou o agravo em recurso especial e a consequente
incidência da
bem como da inviabilidade de reexame do conjunto fático-
Súmula 182/STJ,
probatório, à luz da
ante a necessidade de alterar as premissas delineadas
Súmula 7/STJ,
pela Corte local sobre o interesse processual na manutenção dos bens apreendidos (e-STJ
fls. 293/296).
As alegações de omissão e erro material não se confirmam.
O acórdão analisou a dialeticidade do agravo regimental e explicitou a razão
pela qual a impugnação apresentada foi genérica, não havendo ponto relevante sem
apreciação, tampouco equívoco material na afirmação de que inexistiu argumentação
concreta capaz de afastar os óbices indicados.
Conforme expressamente registrado no aresto embargado, a defesa limitou-se "a
afirmar, em termos genéricos, que houve impugnação específica e que a controvérsia seria
de direito, envolvendo revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem, contudo,
demonstrar, de maneira pormenorizada, em que medida sua argumentação enfrentou todos
os fundamentos da decisão agravada que julgou o AREsp, sobretudo quanto à necessidade
do cotejo entre os fatos fixados no acórdão de origem e as teses jurídicas apresentadas, a
evidenciar a desnecessidade de revolvimento probatório" (e-STJ fl. 295).
Assim, constata-se que o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria
já decidida e que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os embargos
declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
Documento eletrônico VDA53921706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:58
Código de Controle do Documento: 8df9a64c-5bac-4ae2-9039-afe2116b017a

embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)”. (EDcl no AgRg no
relator Ministro Felix
REsp n. 1.339.703/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Outrossim, cabe lembrar que é vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até
mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais,
sob pena indevida de usurpação de competência.
A respeito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a oposição
art. 619
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso,
ambíguo, contraditório ou com erro material.
2. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto analisou, de
maneira clara e devidamente fundamentada, os motivos pelos quais o agravo
regimental não poderia ser conhecido, haja vista que ele fora interposto
intempestivamente.
3. Não compete a este Tribunal Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser
matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Rogerio
REsp n. 1.889.035/SC,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
8/2/2022,
21/2/2022.

Diante do exposto, rejeito os presentes embargos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:58
Código de Controle do Documento: 8df9a64c-5bac-4ae2-9039-afe2116b017a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0371391-9
AREsp 3.058.891 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000250673506003 50020920220248130707 50139332820238130707
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CAIO BRUNNER DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: JULIANO COMUNIAN - MG081666
ADVOGADA
: THAMYRES DUARTE FARIA - MG174847
ADVOGADA
: THAMIRES MEMENTO DE SIQUEIRA - MG215246
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CAIO BRUNNER DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: JULIANO COMUNIAN - MG081666
ADVOGADA
: THAMYRES DUARTE FARIA - MG174847
ADVOGADA
: THAMIRES MEMENTO DE SIQUEIRA - MG215246
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260544941<188506:01@
2025/0371391-9 - AREsp 3058891 Petição : 2025/0125384-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53856543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:57:00
Código de Controle do Documento: 57182628-E37E-4194-B75B-26C3CC0E90BD